Tribunal: TJDFT
Processo: 0038498-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038498-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO GONCALO DO NASCIMENTO RECORRIDOS: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA, SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIORMENTE. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/92. DOLO COMPROVADO. SANÇÕES DO ART. 12, II, DA LEI N. 8.429/92. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Não se conhece de agravo retido não reiterado nas razões de recurso perante a instância revisora. 2. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a ação civil pública n. 0038490-44.2008.8.07.0001, em 29/10/08, pugnando pela declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005 firmado entre Codeplan e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., com devolução dos valores líquidos recebidos pela sociedade empresária, sob o argumento de frustração da licitude do processo licitatório, com direcionamento na contratação. Após, em 30/10/08, ajuizou a presente ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, referente ao mesmo contrato administrativo e atinente a fatos idênticos, requerendo aplicação das penalidades descritas na Lei n. 8.429/92. O autor apontou, na petição inicial, a identidade da causa de pedir e os processos foram apensados, realizando-se única audiência de instrução para ambos os feitos. 3. Diante de tal contexto, reputam-se, efetivamente, conexas as aludidas ações civis públicas (art. 55, § 1o, do CPC) e, a despeito de não se mostrar obrigatório o julgamento conjunto, verifica-se que houve a prolação de sentenças conflitantes, exsurgindo-se necessária a cassação de ambas, em observância ao princípio da segurança jurídica. Contudo, não se revela oportuna a devolução dos autos à origem, pois, tratando-se de causas em condições de imediato julgamento, proceder-se-á à apreciação das demandas nesta instância, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC e em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. 4. No caso de a conduta omissa ou comissiva, dolosa ou culposa, ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres dos sujeitos passivos da Lei de Improbidade Administrativa (art. 1o da Lei n. 8.429/92), amoldar-se-á a ato de improbidade administrativa descrito no art. 10 da aludida lei. 5. O enquadramento do conjunto fático-probatório a ato de improbidade administrativa requer acuidade e cautela, porquanto seu reconhecimento insere-se na esfera do Direito Administrativo Sancionador e implica imposição de punições drásticas que, a despeito de ostentarem caráter político-civil, são materialmente idênticas às penas das infrações penais, como, por exemplo, a penalidade de suspensão de direitos políticos (art. 5o, XLVI, “e”, da Constituição Federal). 6. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que a dispensa de licitação promovida no âmbito da empresa pública distrital extrapolou a mera irregularidade, representando ilegalidade qualificada por comportamento ardil rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do aludido diploma legislativo. 7. Ademais, o exame empreendido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 e, portanto, a ilegalidade do contrato administrativo ora em análise. 8. Frise-se que os réus cunharam artefato externo formal com o intento de revestir de legalidade a contratação direta, sendo que cada um contribuiu para a prática do ato, por meio das atribuições inerentes aos cargos exercidos (Presidente da entidade licitante; funcionários da pessoa jurídica contratada; e funcionário subscritor de proposta comercial fraudulenta), o que demonstra o dolo em suas condutas ao usufruírem do aparato da Administração para alcance de objetivo alheio. Contudo, não se evidencia, no caso, o dolo ou a culpa grave dos membros da Diretoria da Codeplan, porque não comprovada a conduta intencional direcionada a contribuir com a perfectibilização da fraude no procedimento ao referendarem a dispensa de licitação, tampouco que tinham conhecimento do conluio. 9. Configurado o ato de improbidade disposto no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, impõe-se a cominação das penalidades atinentes atendo-se às peculiaridades do caso, nos moldes dos arts. 37, § 4o, da Constituição e 12, II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/92. 10. Agravo retido não conhecido. Nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 da Lei 8.429/92, sustentando que não se mostraram presentes os elementos caracterizadores do dolo, específico ou genérico, na sua conduta, sobressaindo que a sua participação na fraude somente ocorreu pelo comportamento ardil e enganoso utilizado pelos desonrados partícipes como o escopo de induzir em erro. Afirma que a sua conduta não se amolda ao ato de improbidade administrativa; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o MPDFT não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, diante da ausência de comprovação efetiva de irregularidade no contrato questionado nos autos, não havendo que se falar em prática de ato de improbidade; c) artigo 139, inciso I, do CPC, defendendo que, diante da interpretação adotada em favor dos diretores da CODEPLAN, melhor sorte merece o recorrente, considerando que a sua participação no evento ilícito se deu nas mesmas condições, qual seja, foi ludibriado pela empresa ré, Linknet, a fornecer o orçamento sem ter conhecimento que o mesmo seria utilizado na fraude. Acrescenta que igualmente não recebeu qualquer vantagem indevida, razão pela qual não poderia ser condenado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, caput, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio da igualdade e isonomia, pois, assim como os diretores da CODEPLAN, deveria ser absolvido. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de afronta aos artigos 10 da Lei 8.429/92; 139, inciso I, e 373, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que, em 3/6/2005, o réu Durval Barbosa Rodrigues, à época Presidente da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan, determinou o encaminhamento do pedido de contratação emergencial de solução integrada de software e hardware, baseando-se no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, à Coordenação de Planejamento de Projetos e, ato contínuo, foi-lhe encaminhado o projeto básico, composto por 132 (cento e trinta e duas) laudas, no bojo do Processo Administrativo n. 121.000.174/2005 (IDs 17377170 a 17377177). Após a aprovação do projeto básico no mesmo dia pelo Presidente (ID 17377177, p. 21), este confeccionou ofícios solicitando proposta comercial às pessoas jurídicas Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. (ID 17377178, p. 1), Itautec Philco S.A. (ID 17377178, p. 2) e Sodic – Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. (ID 17377178, p. 3), sendo que, em 6/6/2005, foram apresentadas as propostas da primeira concorrente (ID 17377178, p. 4-20), no valor de R$58.439.655,06 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos); da segunda (ID 17377179, p. 1-11), no importe de R$66.034.644,00 (sessenta e seis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), e subscrita pelo Gerente de Contas Márcio Gonçalo do Nascimento; e da terceira (ID 17377179, p. 12-20), na quantia de R$73.951.751,52 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Em 28/6/2005, informada a existência de dotação orçamentária (ID 17377180, p. 2) e elaborado parecer jurídico (ID 17377180, p. 3-16), Durval Barbosa Rodrigues determinou a inclusão do projeto na pauta de reunião da Diretoria Colegiada (ID 17377188, p. 19). À ocasião da reunião, em 30/6/2005, o Presidente, referendado pelos demais membros da Diretoria (Ricardo Lima Espíndola, Carlos Eduardo Basto Nonô e Carlos José de Oliveira Michiles), dispensou a realização de licitação para a contratação direta da empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. (ID 17377188, p. 20). Assim, em 5/7/2005, a Codeplan firmou com a referida sociedade empresária o Contrato n. 26/2005, no importe de R$58.439.655,06 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), posteriormente reduzido, por aditivo, ao valor de R$43.829.741,29 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta dias) dias, cujo objeto consistiu na “contratação de uma solução integrada para serviços de disponibilização, instalação, configuração e manutenção de software e hardware, tendo por objetivo a expansão e atualização tecnológica das plataformas de informática da CODEPLAN e de seus clientes, no âmbito do GDF”, conforme instrumento contratual coligido ao ID 17377189, p. 31-37. Com o fito de investigar o aludido contrato administrativo, sob suspeita de contratações fraudulentas perpetradas na Administração, o MPDFT instaurou inquérito civil público (ICP n. 45/2008) e, em resposta ao Ofício n. 563/3a PRODEP-MPDFT expedido pelo parquet, Itautec S.A. informou o seguinte (ID 17377168, p. 2/3): 1. (...) não localizou em seus arquivos qualquer proposta comercial enviada à Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN no período de 2005 a 2006. 2. (...) portanto não pode reconhecer como suas as propostas comerciais dirigidas à Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN em 06 de junho de 2005, 06 de dezembro de 2005, 09 de dezembro de 2005 e 31 de maio de 2006.; 3. (...) não fornece todos os produtos descritos nas propostas comerciais cujas cópias lhe foram encaminhadas como anexo ao Ofício, tais como telefones Nextel, impressora Braille, Teclado Braille, Pocket PC HP, Ipaq 5500, Notebook ThinkPad Serie X – ThinkPad X40, Notebook Toshiba Tablet PC Portege M205, Pocket PC HP Ipaq 5500, Servidor HP RP5470. Por sua vez, Sodic Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. prestou as seguintes informações (ID 17377168, p. 19-22): (...) A Sodic Telemática Ltda. não apresentou qualquer proposta à Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN em junho de 2005 ou em qualquer outra data. Foram verificados ainda os registros da Sodic Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. e, da mesma forma, não houve, em qualquer momento, o oferecimento de proposta comercial por essa outra sociedade à CODEPLAN. (...) A Sodic Telemática Ltda. não reconhece como sua a proposta encaminhada anexa ao ofício, referida no questionamento. (...) A Sodic Telemática Ltda. e a Sodic – Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. nunca forneceram e não fornecem diversos dos itens descritos na proposta, especialmente câmeras de vídeo, estabilizadores, impressoras, FAC-Símile, Leitores de Códigos de Barra, Mesa Digitalizadora, teclado Braile, aparelhos de telefone Nextel e outros descritos na referida proposta. Outrossim, esclarecem que a descrição dos equipamentos na referida proposta é incompleta, não há a descrição pelo número dos fabricantes dos equipamentos ou part numbers, o que dificulta a comparação item por item do que foi relacionado na suposta proposta da Sodic com os itens efetivamente fornecidos por essas sociedades. (...) A Sodic Telemática Ltda. e a Sodic – Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda., enquanto distribuidores de equipamentos de informática e representantes de diversas empresas de tecnologia no Brasil, conforme apurado no sistema de geração de propostas comerciais, apresentaram, em 2004, proposta para venda de equipamentos para a LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Ademais, Márcio Gonçalo do Nascimento, subscritor da proposta de Itautec S.A. apresentada no procedimento licitatório, prestou depoimento no inquérito civil (ID 17377168, p. 14-17), detalhando o trâmite relativo à apresentação das propostas nos certames promovidos pela Codeplan, como se observa do excerto de interesse a seguir transcrito: (...) que não foi o depoente que elaborou as 03 (três) planilhas juntadas em nome da ITAUTEC nos autos dos processo no 121.000.174/05, 121.000.155/06 e 121.000.347/05; que isso foi feito por um funcionário da LINKNET, de nome Sérgio Henrique de Souza; que foi o funcionário da LINKNET de nome Sérgio Henrique de Souza que fez consignar os preços de todos os item apresentados nas propostas assinadas pelo depoente, as quais foram juntadas nos autos dos processos administrativos da CODEPLAN no 121.000.174/05, 121.000.155/06 e 121.000.347/05; que em meados de 2005 e no ano de 2006 a ITAUTEC foi procurada por Sérgio Henrique de Souza e por Alexandre de Souza, ambos da LINKNET, solicitando a assinatura de propostas de preços para serem utilizadas na contratação emergencial junto à CODEPLAN; que a ITAUTEC tinha a LINKNET como uma de suas principais clientes em Brasília; que o depoente reportou essa solicitação ao seu Gerente Comercial, Sr. Júlio Luiz Gori, que ficava em Belo Horizonte; que Júlio Luiz Gori autorizou o fornecimento da proposta; que Sérgio Henrique de Souza, funcionário da LINKNET, encaminhou as propostas impressas com o timbre da ITAUTEC, descrição dos produtos e respectivos preços para o depoente assinar, o que foi feito; que a ITAUTEC não teve qualquer participação na definição dos preços apresentados nas propostas juntadas às fls. 163/172 do processo administrativo no 121.000.174/05, às fls. 172/180 do processo administrativo no 121.000.155/06 e às fls. 125/135 do processo administrativo no 121.000.347/05; Em seguida, prestou novamente declarações ao MPDFT (ID 17377170, p. 5-8), afirmando: (...) que no procedimento no 121.000174/2005, o declarante reconhece serem suas as assinaturas apostas às fls. 144, 163 e 173; (...) que, sempre através de contatos prévios feitos por Sérgio Henrique e Alexandre Sousa, funcionários da Linknet entregavam ao declarante os ofícios da CODEPLAN solicitando cotação de preços, bem como propostas prontas supostamente feitas pela Itautec, inclusive com os preços já estipulados, para que apenas assinasse; que refirma que os ofícios encaminhados pela CODEPLAN para apresentação de preços não eram entregues por funcionários da própria CODEPLAN, mas da empresa Linknet; que nestes casos, a Itautec não produzia outra proposta própria, até para evitar duplicidade; que o declarante sabia que as propostas que assinava eram destinadas a fornecimento de produtos para a CODEPLAN, e não para a própria Linknet; que todas as vezes que assinava tais propostas, reportava ao seu superior Júlio Luiz Gori, sendo que muitas das vezes o contato da Linknet já era direto com Júlio Gori; que o interesse da Itautec em assinar tais propostas era apenas ‘ajudar’ a Linknet a vencer os procedimentos de contratação da CODEPLAN, e ‘evitar um desconforto’, já que a mesma era uma grande cliente da Itautec; Além disso, Valter Paulo de Jesus Rabello, indicado como subscritor da proposta de Sodic Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. apresentada no procedimento licitatório, declarou, sob as penas da lei e por documento autenticado em Cartório de Notas (ID 17377170): que não reconheço como minha a assinatura apostada na carta de fl. 174 do Processo no 121.000.174/05, que integrou o ofício mencionado. Outrossim, declaro ainda que nunca elaborei ou apresentei, em nome próprio ou da SODIC Telemática Ltda. ou da SODIC Intercâmbio Comercial Ltda., qualquer proposta comercial para a Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN. Ajuizada a presente ação, apensada à ação civil pública proposta pelo MPDFT dirigida à declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005, com devolução dos valores pagos à contratada (processo n. 0038490-44.2008.8.07.0001), determinou-se a realização de audiência de instrução. Em depoimento pessoal, o réu Durval Barbosa discorreu (ID 17377835, p. 7/8): (...) que era Presidente da CODEPLAN à época dos fatos e que todos os contratos celebrados entre a CODEPLAN e a LINKNET eram ilegais; que o depoente não conseguiu fazer nenhuma licitação, porque tinha que sustentar uma estrutura corrupta; que 100% das propostas eram rejeitadas pelas autoridades competentes (Secretário de Fazenda e Planejamento e Governador), o que forçava a realização de contratos emergenciais, estes últimos sempre eram autorizados porque garantiam o superfaturamento e consequentemente o ganho da contratada e o pagamento de propina; que além do superfaturamento havia o superdimensionamento dos produtos e serviços, de modo que havia uma elevação dos quantitativos contratados. (...) que não era o depoente quem elaborava os ofícios de consulta de preço; que isso era realizado pela sua equipe; que esses ofícios eram distribuído pela própria empresa que já estava contratada para a realização do serviço; que muitas vezes essa empresa já estava, inclusive, executando o serviço; que ela pegava os ofícios e ela própria elaborava a proposta das empresas concorrentes e entregava a CODEPLAN; que na época dos fatos o depoente tinha ciência que a empresa já estava escolhida, mas não sabia que havia fraude nas propostas referentes às empresas concorrentes por ela apresentadas; que esse procedimento era padrão e que todos os contrato celebrados com a LINKNET foram feitos dessa forma; que as empresas contratadas emergencialmente eram as mesmas da época do ICS; que no caso da LINKNET ela foi trazida por Afrânio Roberto; que em 2002, final de campanha, o Arruda começou a tomar conta da área financeira da CODEPLAN, já visando a sua eleição e ele próprio pegava a lista das empresas para saber quanto cada uma ia pagar, de modo que ele indicava a empresa a ser contratada; que a LINKNET fazia parte dessas empresas, inclusive, o depoente tratava com Gilberto Lucena, proprietário da LINKNET e chegou a levar este último ao encontro do Arruda para tratar da contratação e recebimento de propina; que esse sistema de corrupção perdurou de 2003 a 2006; que nesse período, o dinheiro era repassado à empresa e esta passava 10% do valor para o depoente o qual se encarregava de fazer a prestação de contas com Arruda; que os réus RICARDO LIMA ESPINDOLA, CARLOS EDUARDO BASTOS NONÔ e CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES faziam a aprovação da contratação na diretoria colegiada da CODEPLAN; que eles se respaldavam no parecer jurídico da Dra. Jacira Lemos Barroso e nunca receberam qualquer valor nessas contratações em forma de propina; Atendo-se ao enquadramento do conjunto fático-probatório a ato de improbidade administrativa, impende consignar que tal análise requer acuidade e cautela, porquanto seu reconhecimento insere-se na esfera do Direito Administrativo Sancionador e implica imposição de punições drásticas que, a despeito de ostentarem caráter político-civil, são materialmente idênticas às penas das infrações penais, como a suspensão de direitos políticos (art. 5o, XLVI, “e”, da Constituição Federal). Sobre o tema, o ilustre Ministro Teori Albino Zavascki, no bojo de recurso especial repetitivo, lecionou que a típica ação de improbidade administrativa, “disciplinada no artigo 17 da Lei 8.429/92, tem seu assento no art. 37, § 4o da Constituição, sendo manifesto seu caráter repressivo, já que se destina, precipuamente, a aplicar sanções de natureza pessoal, semelhantes às penais, aos responsáveis por atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei” (REsp 1163643/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 30/03/2010). Diante de tal contexto, observa-se que, efetivamente, resta caracterizada a frustração da licitude do procedimento licitatório, ato ímprobo previsto no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92. Isso porque, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do diploma legislativo. Conforme Acórdão n. 2380/2013 do Plenário do Tribunal de Contas da União, “é obrigatória, nos processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no mercado, dos fixados por órgão oficial competente ou, ainda, dos constantes em sistema de registro de preços. A ausência de pesquisa de preços configura descumprimento de exigência legal” (Data da sessão: 4/9/2013, Relator: Ana Arraes). Em exame às informações delineadas nos autos, constata-se que não houve avaliação do custo do objeto a ser licitado em conformidade à prática de mercado, pois inexistiu pesquisa de preço no transcurso do processo administrativo. Em verdade, evidencia-se que o suposto envio de ofícios com recebimento das propostas inidôneas pelas pessoas jurídicas Itautec Philco S.A. e Sodic – Sociedade de Intercâmbio Comercial Ltda. consistiu tão somente em aparato formal para dissimular o verdadeiro intento de promover a contratação direta de Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. Frise-se, por oportuno, que as hipotéticas propostas foram elaboradas pela própria Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., como confirmam, notadamente, os depoimentos de Márcio Gonçalo do Nascimento e Durval Barbosa Rodrigues. Além disso, convém asseverar que o procedimento administrativo que acarretou a contratação se revestiu de inúmeras peculiaridades, mormente a celeridade insólita dos atos, ainda que extensos e eivados de complexidade, porque houve, no mesmo dia (3/6/2005), solicitação, elaboração e aprovação do projeto básico, bem como envio de ofício para cotação de preços, seguidos de juntada de propostas em 6/6/2005. No mais, como consta do documento coligido ao ID 17377163, p. 5-22, a Primeira Inspetoria de Controle Externo do TCDF, no Processo n. 19930/2005, reputou ilegal o Contrato n. 26/2005, pois não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos para a realização de dispensa de licitação (arts. 7o, §§ 2o e 9o, 24, IV, 26 da Lei n. 8.666/93). No aspecto, constatou que não houve comprovação: de como se daria o prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; do risco iminente e se a contratação direta seria o meio mais adequado para afastá-lo; da necessária limitação do objeto da contratação ao estritamente indispensável para a solução da situação de emergência alegada; da razão de escolha do fornecedor; da justificativa de preço; e da confirmação de dotação orçamentária suficiente. Em seguida, como se vê no documento juntado ao ID 17377164, p. 8-23 e ID 17377165, p. 1-8, a Relatora Conselheira Marli Vinhadeli assinalou que se fazia necessária a observância ao decidido pela Corte de Contas no Processo n. 4748/2006, no qual se consignou que, “tendo em conta os termos do Decreto no 25.937/2005, a necessidade de estancamento da situação ilegal e antieconômica dos ‘contratos de gestão’, (...) bem assim para evitar a paralisação dos serviços essenciais prestados à população”, admitir-se-ia, em caráter excepcional, o enquadramento legal do Contrato n. 59/2005, o que alcança o Contrato n. 26/2005, pois o sucedeu, no tocante à hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, se adotadas as seguintes medidas saneadoras das irregularidades verificadas: a) reduzir os serviços contratados ao estritamente indispensável ao equacionamento da situação aqui excepcionalmente considerada emergencial, com indicação detalhada de cada um dos serviços remanescentes e exposição dos motivos que justifiquem a essencialidade desses serviços; b) dar seguimento, em caráter de urgência, aos procedimentos licitatórios, que, em face do tempo transcorrido, já deveriam ter sido concluídos ou, pelo menos, iniciadas as fases externas, com a publicação dos extratos dos editais, devendo ser apresentadas, portanto, circunstanciadas justificativas a respeito da demora no deslinde desses certames, incluindo informação sobre o andamento de cada um e a fase em que se encontram; c) justificar a razoabilidade dos preços ajustados, mediante apresentação de planilha detalhada de quantidades e custos unitários, comparando o preço de cada item específico dessa planilha com os praticados no mercado; d) demonstrar a existência de recursos orçamentários suficientes para fazer face às obrigações assumidas; A Relatora asseverou que dever-se-ia examinar o implemento das medidas a fim de perquirir, em definitivo, acerca da validade dos contratos, o que abarca o Contrato n. 26/2005. Entretanto, em consulta ao Sistema Informatizado do TCDF, observa-se, em exame ao Processo n. 4748/2006, que não houve cumprimento dos requisitos delineados nas alíneas “a”, “c” e “d” discriminadas acima, exsurgindo, portanto, confirmada a ilegalidade do contrato, mas se deixou de aplicar as penalidades do art. 45 da Lei Complementar n. 1/94, porque expirada a vigência contratual. Nesse palmilhar, conclui-se que a análise empreendida pelo TCDF corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 no contrato administrativo ora em análise, ainda que, excepcionalmente, pudesse considerar razoável o atendimento da emergência para se realizar a contratação direta com base no art. 24, IV, do aludido diploma legislativo. A título de reforço, registre-se que, malgrado o MPDFT não tenha discorrido quanto a eventual superfaturamento na petição inicial para caracterização do vício no contrato, houve realização de auditoria de regularidade na segunda etapa da fiscalização “Operação Caixa de Pandora” no Processo n. 16840/2016 do TCDF, constatando-se “que os preços praticados pela empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicações LTDA no contrato no 26/2005 estavam acima do praticado pelo mercado”, ou seja, evidenciou-se efetivo superfaturamento. Adentrando à análise da conduta dos réus, o arcabouço fático-probatório demonstra que a dispensa de licitação extrapolou a mera irregularidade, representando ilegalidade qualificada por comportamento ardil rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. Como consabido, os agentes públicos se subordinam às atividades que lhes são autorizadas legalmente, ao contrário dos particulares que podem fazer tudo aquilo que não lhes for vedado por lei. Logo, à luz do princípio da legalidade, “todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”. Assim, se o texto constitucional impôs categoricamente a realização de licitação para contratação com a Administração, ressalvando os casos expressos em lei, os agentes públicos, na condição de administradores, devem deferência ao comando exarado da Carta Magna, bem como às hipóteses de exceção e às exigências legais na escolha justificada do fornecedor e do preço, disciplinadas pelo legislador infraconstitucional. No caso, os réus agentes públicos desrespeitaram a necessidade de prévia pesquisa de preços, optando pela contratação direta para favorecer especificamente a pessoa jurídica ré para recebimento de vultuosa quantia oriunda de verbas públicas, contribuindo com tal empreitada, em conluio, os funcionários da aludida pessoa jurídica e, ainda, funcionário de empresa que supostamente participou do certame. Assim, somada à comprovada ilicitude do procedimento licitatório, verifica-se ofensa ao princípio da impessoalidade, pois houve persecução de finalidade diversa à pública. Por pertinente, comentando sobre o reportado princípio, o doutrinador Diogo de Figueiredo Moreira Neto explicita três significações que implicam vedações no âmbito regime jurídico administrativo, veja-se: Na primeira, veda a Administração Pública de distinguir interesses onde a lei não o fizer. Na segunda, veda a Administração de prosseguir interesses públicos secundários próprios, desvinculados dos interesses públicos primários definidos em lei. Neste caso, enfatiza-se a natureza jurídica ficta da personalização do Estado, que, por isso, jamais deve atuar em seu exclusivo benefício, mas sempre no da sociedade. Na terceira acepção, veda, com ligeira diferença sobre a segunda, que a Administração dê procedência a quaisquer interesses outros, em detrimento dos finalísticos. Como se pode observar, as três acepções confluem para definir a correta atuação do Estado, enquanto administrador, relativamente à sua indisponível finalidade objetiva, que é aquela expressa em lei, ou seja, totalmente despido de qualquer inclinação, tendência ou preferência subjetiva, mesmo em benefício próprio, o que levou Cirne Lima a afirmar que a boa Administração é a que prima pela ausência de subjetividade. Ademais, sabe-se que, nos casos de licitação dispensável previstas no art. 24 da Lei n. 8.666/93, faculta-se ao administrador a realização ou não do procedimento, ainda que seja juridicamente viável, com o fito de atender prontamente à necessidade do Estado. Contudo, no caso em tela, depreende-se que os réus utilizaram ardilosamente da faculdade de não realizar o procedimento para favorecer pessoa jurídica e satisfazer interesses pessoais, desvirtuando a finalidade precípua da contratação emergencial: atender ao interesse público. Além disso, os réus pessoas físicas cunharam artefato externo formal com o intento de revestir de legalidade a contratação direta, sendo que cada um contribuiu para a prática do ato, por meio das atribuições inerentes aos cargos exercidos (Presidente da entidade licitante; funcionários da pessoa jurídica contratada; e funcionário subscritor de proposta comercial fraudulenta), o que demonstra o dolo em suas condutas ao usufruírem do aparato da Administração para alcance de objetivo alheio. No aspecto, consigne-se que, refletindo-se acerca da dissidência apresentada, com maestria, pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, integrante deste órgão colegiado, a aderência aos fundamentos delineados quanto à ausência de dolo ou culpa grave dos membros da Diretoria da Codeplan (Ricardo Lima Espíndola, Carlos Eduardo Basto Nonô e Carlos José de Oliveira Michiles) melhor se coaduna com o contexto fático-probatório, sob pena de se adotar indevida responsabilização objetiva. Isso porque não se evidencia dos autos a efetiva comprovação de conduta intencional dos aludidos réus direcionada a contribuir com a perfectibilização da fraude no procedimento, tampouco que tinham conhecimento do conluio ao referendarem a dispensa de licitação, ressaltando-se que a autorização para celebração do contrato respaldou-se em parecer da Assessoria Jurídica da Codeplan (ID 17377180, p. 1-16), o que conferiu, ao menos, aparência aos diretores de que os atos administrativos se alicerçavam na legalidade. No tocante à pessoa jurídica ré, inegável que esta concorreu para a prática do ato ímprobo e dele se beneficiou, porquanto também integrava o esquema fraudulento e sabia previamente que seria a escolhida para a contratação, designando as demais licitantes que receberiam a suposta solicitação de proposta comercial para cotação de preços e, inclusive, respondendo por elas, o que atrai sua responsabilização, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.429/92. Na mesma perspectiva, registre-se que os réus Alexandre Augusto de Sousa e Sérgio Henrique de Souza Santos perpetraram diretamente a fraude no certame com o fito de favorecer Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., pois solicitaram autorização das outras fornecedoras para inclusão de proposta fictícia no processo administrativo, o que conjectura dolo em suas condutas. Quanto a Márcio Gonçalo do Nascimento, assevere-se que concorreu para prática do ato de frustrar a licitude da licitação, pois, na qualidade de Gerente de Contas da Itautec S.A., consentiu em assinar a falsa proposta elaborada pela Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. em nome de Itautec S.A., tendo plena ciência de sua contribuição para beneficiar Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. com a contratação direta. Acrescente-se, ainda, que a atuação audaciosa e despreocupada dos réus caracteriza imoralidade e falta de probidade no desempenho de função pública e nas contratações realizadas pela Administração, denegrindo, ainda, a credibilidade do ente licitante, o que causa sentimento de indignação por parte de toda a sociedade. Não custa lembrar que é unívoco o entendimento de que os indivíduos têm direito subjetivo à probidade administrativa. Trata-se, na verdade, de um direito de terceira geração, assim caracterizado por ser universal e coletivo, além de ter titularidade indefinida e indeterminável. Ademais, embora se configure como direito fundamental atribuível a um indivíduo, sua proteção reflete-se por toda a sociedade, esta a destinatária, afinal, da função do Estado. Conclui-se, portanto, que o réu agente público (Durval Barbosa Rodrigues), a pessoa jurídica ré (Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda.) e seus funcionários (Alexandre Augusto de Sousa e Sérgio Henrique de Souza Santos) e o funcionário subscritor da falsa proposta de Itautec S.A. (Márcio Gonçalo do Nascimento) dolosamente, frustraram a licitude da dispensa de licitação, inobservando precipuamente os arts. 3o, 26, parágrafo único, II e III, e 43, IV, da Lei n. 8.666/93, violando, ainda, os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da seleção da proposta mais vantajosa e da supremacia do interesse público. (ID 28801597) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, porquanto “o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA" (RE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso extraordinário, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023